Tribunal: STJ
Processo: 0006266-13.2024.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876792 - SP (2025/0078866-
0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: J A G DE O
ADVOGADOS
: JULIANA PAIVA MARQUES CAMPOS DE OLIVEIRA -
SP410309
PAULO TARSO CAMPOS DE OLIVEIRA - SP509737
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
NÃO COMBATIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na espécie, o insurgente deixou de infirmar a aplicação das Súmulas
n. 7 e 269 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de agosto de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49479839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:47
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: bb6146e9-2c35-40e1-9cb5-8bd3ca48ca03

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876792 - SP (2025/0078866-
0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: J A G DE O
ADVOGADOS
: JULIANA PAIVA MARQUES CAMPOS DE OLIVEIRA -
SP410309
PAULO TARSO CAMPOS DE OLIVEIRA - SP509737
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
NÃO COMBATIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na espécie, o insurgente deixou de infirmar a aplicação das Súmulas
n. 7 e 269 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
agrava de decisão na qual a Presidência desta Corte
J. A. G. DE O.
Superior não conheceu do agravo em recurso especial ante a ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos do
recorrido.
decisum
Nas razões de pedir, o insurgente afirma que rebateu os fundamentos da
decisão atacada. Requer, dessa forma, a reconsideração ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do
agravo regimental (fls. 404-406).
Documento eletrônico VDA49480846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:51
Código de Controle do Documento: 1f4a7c78-76aa-460d-a0f9-50a9f84116bf

VOTO
O agravo em recurso especial tem como objetivo atacar os óbices
apontados pelo Tribunal
ao negar seguimento ao recurso especial.
a quo
No caso, a Corte de origem inadmitiu a impugnação especial com fulcro
na incidência das Súmulas n. 7 e 269 do STJ (fls. 326-329).
Na peça de fls. 334-340, o agravante deixou de combater
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida. Ele não demonstrou,
com singularidade, por que os óbices não se aplicariam ao caso em análise. Com
efeito, são insuficientes as assertivas genéricas em sentido contrário às afirmações
da decisão agravada.
A propósito:
[...]
1. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos
da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes
alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes
ao mérito da controvérsia.
2. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação
efetiva, individualizada, específica e fundamentada de todos os
fundamentos da decisão que inadmite recurso especial.
3. Para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a
mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte
apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para
o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a
questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da
causa.
4. De modo a impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ,
deve-se demonstrar que os precedentes indicados na decisão
agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para
comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ.
5. Agravo regimental não conhecido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 1.951.585/PR
João Otávio de
, 5a T., DJe
, grifei)
Noronha
10/6/2022

Nessa perspectiva: "A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de
que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação
Documento eletrônico VDA49480846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:51
Código de Controle do Documento: 1f4a7c78-76aa-460d-a0f9-50a9f84116bf

genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja
específica e suficientemente demonstrada" (
, Rel.
AgInt no AREsp n. 867.735/SE
Ministro
, 2a T., DJe
).
Humberto Martins
10/8/2016
Por esses motivos, não merece reforma a decisão proferida, haja vista a
aplicação, na espécie, da Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art. 545
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49480846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:51
Código de Controle do Documento: 1f4a7c78-76aa-460d-a0f9-50a9f84116bf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0078866-0
AREsp 2.876.792 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00062661320248260050 18083730420248260228 40920204
62661320248260050 6266132024826005018083730420248260228
626613202482600501808373042024826022840920204
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J A G DE O
ADVOGADOS
: JULIANA PAIVA MARQUES CAMPOS DE OLIVEIRA - SP410309
PAULO TARSO CAMPOS DE OLIVEIRA - SP509737
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Dano Qualificado contra a
Administração Pública
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J A G DE O
ADVOGADOS
: JULIANA PAIVA MARQUES CAMPOS DE OLIVEIRA - SP410309
PAULO TARSO CAMPOS DE OLIVEIRA - SP509737
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C542605155=04344230980@
2025/0078866-0 - AREsp 2876792 Petição : 2025/0037068-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49461802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:34:59
Código de Controle do Documento: B4617CB9-B23E-4B3B-998B-9E41C24D8D3E